Tribunal: TJDFT
Processo: 0752583-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752583-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA LUCIA GUIMARAES MENDES AGRAVADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA LUCIA GUIMARAES MENDES para reformar a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos em desfavor da UNIÃO FEDERAL. Intimada a esclarecer a competência, a agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator